Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-81.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004944-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA MEDEIROS - CPF: 936.712.452-04 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004944-81.2019.8.11.0001

Origem:

Primero juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCOS BARBOSA MEDEIROS

Recorrido(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OFICIO DA PM SOLICITANDO IMAGENS DO LOCAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada, onde o juízo argumentou que a prova documental está suficiente para formar convencimento. Julgou Improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução na peça de impugnação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

O recorrente alega que no dia 19/05/2019, após realizar compras no estabelecimento do recorrido, encontrou o seu veículo destrancado e os objetos que estavam ali dentro furtados como: 1 aparelho de celular Motorola e 1 aparelho de celular Sansug, 01 Caixa de ferramenta completa, 01 AVR ( regulador de tensão – marca Grameyer) 01 bomba injetora marca Boch e diversas moedas que estavam no painel.

Juntou na inicial comprovação de que a PM se dirigiu ao local, tendo em vista que o B.O. foi comunicado pela CIOSP.

Anexou ainda um Ofício datado de 24/05/2020 da Delegacia especializada de roubos e furtos de Cuiabá enviado ao Mercado Comper, solicitando as imagens da câmera de segurança do local. Posteriormente, no relatório policial de 11/06/2019 consta a informação de que o mercado ainda não havia respondido.

Em sede de impugnação houve a juntada de conversa com o gerente do mercado, de nome Vanderlei.

Em sentença o juiz a quo

entendeu que as
provas produzidas pela parte requerente são insuficientes
para elucidar a referida controvérsia fática, visto que juntou apenas o boletim de ocorrência (ID. 22976496 e ID. 22976497) e a nota fiscal dos bens.

No entanto, na petição inicial, audiência de conciliação e em impugnação o recorrente reiterou o pedido de produção de prova oral, para oitiva de testemunhas e depoimento das partes, com o fim de provar o alegado.

Dessa forma, se as provas produzidas pela parte requerente eram insuficientes; o feito não podia ser julgado de forma antecipada.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020